Tribunal: TJSP
Processo: 1020526-07.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUTOS
Importação – ICMS – Imunidade – Datacenter – Atividades essenciais – Possibilidade:

– A imunidade tributária religiosa engloba o ICMS incidente na importação de produtos destinados ao desempenho das atividades essenciais da entidade religiosa.